Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0724992-17.2020.8.07.0000 PACIENTE: EDNALDO DE ALBUQUERQUE IMPETRANTE: RÔMULO RODRIGUES CORRÊA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDNALDO DE ALBURQUERQUE, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a decisão que determinou a realização de exame criminológico para subsidiar a análise do pedido de concessão de autorização para o trabalho externo formulado em favor do paciente. Informou o impetrante (Dr. Rômulo Rodrigues Corrêa) que o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Aduziu que foi requerida autorização para trabalho externo, mas o pedido negado, porque a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que, devido a periculosidade concreta do paciente, ele deveria ser melhor avaliado antes da concessão da benesse. Destacou que o crime ocorreu no ano de 2016, ou seja, há mais de quatro anos, e que o paciente respondeu o processo em liberdade, sem que tenha praticado qualquer outro delito durante esse período, aliás, apesar de já ter quase quarenta anos de idade, esse foi o único fato criminoso em que se envolveu. Acrescentou que o paciente exerce ocupação lícita, com carteira assinada, possui uma filha de sete meses de idade, é responsável pelo sustento da sua família e corre o risco de perder o emprego, pois o seu empregador não poderá assegurar seu posto de trabalho por muito tempo. Aduziu que a gravidade do crime praticado, por si só, não justifica o condicionamento da concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, devendo haver elementos concretos que apontem real probabilidade de reiteração delitiva. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a avaliação do requisito subjetivo para a progressão de regime deve levar em consideração apenas fatos ocorridos no curso da execução penal. Requereu, liminarmente e no mérito, seja concedida autorização para o trabalho externo, independentemente de submissão do paciente a exame criminológico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, com o trânsito em julgado definitivo da condenação imposta ao paciente, o que ocorreu no dia 27-setembro-2019, foi expedida carta de guia definitiva (ID 17966136, p. 01/02). No dia 14-outubro-2019, antes mesmo do efetivo início do cumprimento da pena, a Defesa requereu a concessão de autorização para o trabalho externo, na empresa privada na qual o paciente já estava trabalhando (ID 17966137). O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido e pela realização de exame criminológico (ID 17966146). No dia 22-junho-2020, a douta autoridade Judiciária como coatora proferiu decisão, entendendo imprescindível a realização de exame criminológico para subsidiar a análise da pretensão da Defesa, em suma, ao argumento que, devido ao “modus operandi” do crime, é possível que o paciente tenha algum distúrbio de personalidade que o conduz a praticar abusos sexuais e que, portanto, seria recomendável desenvolver mecanismos de autocontrole antes de usufruir de benefícios externos, tendo em vista que se aproveitou da proximidade com o namorado da vítima (seu sobrinho) e do estado de embriaguez da ofendida para penetrar a vagina dela contra a vontade e ainda tentou praticar coito anal. Assim, determinou a expedição de mandado de prisão e a submissão do paciente a exame criminológico com prioridade. Confira-se: Trata-se de sentenciado condenado ao regime inicial semiaberto por estupro de uma mulher desacordada em razão de uso abusivo de bebida alcoólica. Pretende, em síntese, ser contemplado com a autorização para desempenho de trabalho externo. Na espécie, entendo ser indispensável a realização de exame criminológico de forma a subsidiar a análise pretensão. Isso porque, no caso concreto, da condenação extrai-se um comportamento singular do autor, que se aproveitando da relação de proximidade como namorado da vítima e de seu estado de inconsciência por ingestão abusiva de bebida alcoólica, penetrou a vagina daquela, o que a fez despertar, momento no qual o apenado, fazendo uso da força, continuou a penetração vaginal e ainda tentou a prática forçada de coito anal. A conduta ilícita evidencia que o apenado apresenta algum distúrbio em sua personalidade que o leva a atos de abusos sexuais. Nessa esteira, deve ser melhor avaliado para, antes de retornar ao convívio social por meio do trabalho externo, conhecer as causas e limites de tais distúrbios e, por meio de acompanhamento de profissionais de saúde, fazer com que crie, se caso for, mecanismos de autocontrole e não exponha a risco outras mulheres com quem fatalmente encontrará quando de seus benefícios externos. Daí a necessidade, a meu juízo, o caso está a reclamar maior cautela na autorização de retorno do apenado ao convívio social, por meio de trabalho externo. Demais disso, sendo da própria essência do direito penal a perquirição do preenchimento de requisitos subjetivos, não há como se ignorar a imprescindibilidade da colheita maiores informações acerca do perfil do apenado, especialmente em situações excepcionais como a presente, justamente na fase executória, quando se mostra mais evidente a necessidade de ponderação dos interesses envolvidos: do sentenciado, que usufruirá do benefício, e da sociedade, que o acolherá em seu meio. Importante atentar, neste particular, que o objetivo da execução penal não se esgota na fiel execução dos termos do título executivo, mas, também e fundamentalmente, em se proporcionar condições para uma (re)integração harmônica do sentenciado com a sociedade, como, aliás, é do texto da própria LEP (art. 1o). Em suma, as peculiaridades do caso em análise recomendam prudência na concessão da benesse pretendida, sendo defeso ao magistrado abstrair os possíveis efeitos de sua decisão. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de autorização de trabalho externo e determino a realização do exame criminológico incidental, na forma da Súmula vinculante 26. O pleito de autorização para trabalho externo será reapreciado após a realização do exame criminológico. Expeça-se mandado de prisão. Após o recolhimento do apenado, oficie-se ao Centro de Observação para realização do exame com prioridade. (ID 17966148) De acordo com o prontuário do paciente, o mandado de prisão foi cumprido no dia 10-julho-2020 (ID 17966152). Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica patente ilegalidade para a concessão da liminar pleiteada, pois, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a determinação de realização de exame criminológico para avaliar o requisito subjetivo para o deferimento do trabalho externo (nesse sentido: AgRg no HC 442.011/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator